Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-84.2021.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-84.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa de 10%, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (APELANTE), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HERBICIDA “GLIOSATO” – EXCASSEZ EM CRISE MUNDIAL AFETO AO PEDIDO – ACEITE NA ENTREGA DE DEFENSIVO SIMILAR - NOVA OBRIGAÇÃO – NOVAÇÃO – INAPLICÁVEL A MULTA CONTRATUAL ORIGINAL – VALIDADE DA SEGUNDA OBRIGAÇÃO – USO DE HERBICIDA ZAPP QI – DANO EM LAVOURA - BAIXA PRODUTIVIDADE – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da discussão paira em razão da entrega de produtos diversos do pactuado, em atraso, e que estes fatores culminaram nos prejuízos experimentados na baixa produtividade do autor, no valor pretendido de R$ 343.197,00 (trezentos e quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais).

2. Na condição de distribuidora de insumos agrícolas, está sujeita à disponibilidade destes produtos junto às indústrias/fabricantes e às oscilações do mercado internacional. Aliás, a fabricação de tais insumos depende de matéria-prima cuja exploração e fabricação, na maioria das vezes, são oriundas de outros países.

3. Com a concordância a substituição do produto comprado, em falta no mercado internacional, por outro de similar de mesmo princípio ativo, modificou os termos propostos em pedido original, passando a obrigação do vendedor em entregar o produto disponível, sob as condições possíveis em configuração de NOVAÇÃO da obrigação.

4. Não há nos autos comprovação de que o produto ZAPP QI utilizado na lavoura do autor ocasionou baixa em sua produtividade (nexo causal). Bem como não há qualquer prova técnica em que ateste com veemência que o produto fornecido pela requerida foi o causador do prejuízo alegado pelo autor.

5. Ônus que não se desincumbiu o autor em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

6. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI, contra a sentença de ID no 188861183, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de no 1000860-84.2021.8.11.0092 proposta pelo ora recorrente em face de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz do feito julgou a ação improcedente, cujo dispositivo é o seguinte:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas pela parte autora.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Irresignado, o apelante/requerente interpôs recurso de apelação, que em suma por suas razões (ID no 188861187) apresentou tese de reforma da sentença, sob alegação de que comprovou no bojo processual, direito a pretensão de reparação por danos materiais (lucros cessantes) pela constatação da baixa produtividade por hectare, pois aportou diversos relatórios técnicos, tais como o “Laudo de Vistoria Agrícola” (ID 69054972) e o “Laudo de Avaliação de Perdas” (ID 91893914), que constatam a diminuição de 06,69 (seis virgula sessenta e nove) sacas por hectare, referentes aos locais em que foram aplicados os produtos entregues diversamente do combinado, quando comparados a outras áreas.

Aduz que testemunha ouvida em audiência de instrução elucidou a questão de baixa produtividade.

Sustentou a aplicação de multa contratual de 10%, juros correção monetária, e despesas bancárias e administrativas, pela entrega em atraso do produto agrícola.

Requer seja recebido o presente recurso e seja provido nos termos das suas razões recursais para: a) condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de 10% (dez por cento) do valor do pedido, b) condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes, decorrentes da entrega de produto diverso, que ocasionou baixa na produtividade da área rural, totalizando o valor de R$343.197,00 (trezentos e quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais) e; c) condenar ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, além de inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID no 197019172, suscitou violação ao princípio da dialeticidade pelo apelante, além e inovação recursal (supressão de instância) ao tema – “multa contratual”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de no 0000221-61.2018.811.0101 movida em face de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., que ao fim julgou improcedente ação.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que realizou transação comercial junta a empresa requerida, consistente na compra de 14.000 Kg, do Herbicida Glifosato WG 720, pelo valor de unitário de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vintes centavos), totalizando a quantia de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), para cultura de soja, com data de pagamento e vencimento para o dia 30 de agosto de 2021, e que os produtos deveriam ser entregues tão logo seu pagamento fosse efetuado.

Ocorre que diferente do pactuado, a empresa requerida entregou parcialmente o produto, e ainda alternativo, em substituição aos contratados, sendo: na data de 24 de setembro de 2021, entregou 5.020,00 litros do produto ZAPP QI 620, e, na data de 08 de outubro de 2021, entregou 6 .040,00 litros do produto ZAPP QI 620, totalizando 11.060,00 litros, o que corresponde à 7.080 Kg do Glifosato WG 720.

Afirmou que Alega que resta pendente a entrega da quantia de 6.320,00 Kg, do produto adquirido, “Glifosato WG 720”, o que a requerida não fez até o momento, acarretando prejuízo ao plantio, razão pela qual pleiteia a medida liminar.

Requer em pedidos: a) a entrega os produtos adquiridos; b) danos morais, em valor não inferior a 50 salários mínimos; c) multa contratual de 10% (dez por cento), em razão do inadimplemento, corrigidos e acrescidos de juros legais; e, d) Lucros Cessantes.

No transcorrer da ação constou dos autos que no dia 03 e 04 de novembro de 2021, a requerida fez a entrega da quantidade de 6.320 Kg do produto RIDOVER, cumprindo com a entrega integral do produto de defensivo agrícola.

Audiência de instrução realizada.

Prolatada sentença sob o ID no 140957652, cujo fundamentos e dispositivo são:

“O fato de ter havido algum problema (fitointoxicação) com a planta, na área em que foi aplicada ZAPP QI, através dos elementos colhidos nos autos, não se pode afirmar com certeza, que o produto deu causa.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer prova técnica em que ateste com veemência que o produto fornecido pela requerida foi o causador do prejuízo alegado pelo autor.

Assim, considerando que os elementos de provas produzidos não são suficientes à conclusão de que a causa do suposto prejuízo suportado pelo autor foi a aplicação do produto ZAPP QI, produto similar fornecido pela requerida, o qual incumbia à autora provar, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, tem-se que a improcedência da demanda é medida impositiva.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas pela parte autora.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Irresignado, o apelante/requerente alegou em suas razões recursais que comprovou no bojo processual, direito a pretensão de reparação por danos materiais (lucros cessantes) pela constatação da baixa produtividade por hectare, com relatórios técnicos, “Laudo de Vistoria Agrícola” e “Laudo de Avaliação de Perdas”, além de prova testemunhal ao fato da baixa produtividade pelo uso do produto entregue alternativamente pela requerida.

Requer ainda a aplicação de multa contratual de 10%, juros correção monetária, e despesas bancárias e administrativas, pela entrega em atraso do produto agrícola.

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA INOVAÇÃO RECURSAL EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA CONTRATUAL

A parte recorrida alega ocorrência de inovação recursal, diante da arguição recursal do apelante que pretende a aplicação da multa contratual ao fato da requerida entregar o produto além do prazo estabelecido, dessa forma suscita a requerida que se o tema não foi julgado em primeira instância e sequer foi objeto dos embargos de declaração, a análise de pretensão em recurso configura supressão de instância e prejuízo ao duplo grau de jurisdição.

Razão não lhe assiste.

Em regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida insurgência sobre questões não apreciadas em primeira instância.

A propósito: "Não é lícito à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação perante as instâncias ordinárias." (STF-1a T., rel. Min. Celso de Melo, Ag.Reg. em Rec. Extr. n. 170385, DJ 23.06.95).

Na espécie, todavia, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a matéria não inova os limites da lide, eis que a argumentação posta condiz com os fatos do acervo dos autos, além de notoriamente requerido em petição inicial nos termos assim disposto: “multa contratual de 10% (dez por cento), constante do pedido, em razão do inadimplemento, corrigidos e acrescidos de juros legais.”

Dessa feita, é de ser afastada a arguição de inovação recursal, porquanto, embora a sentença de primeiro grau não tenha feito uma análise mais profunda a respeito do tema, tem-se que os autores fundamentaram sua pretensão inicial, por seu mérito, na quebra das disposições contratuais pela requerida, que por corolário lógico se perfaz com a consequente pretensão ao recebimento de multa contratual.

Trata-se da sistemática de julgamento, ampliada pelo novo Código de Processo Civil, nos termos do §3o do artigo 1.013 do diploma legal, que permite ao Tribunal apreciar o mérito da demanda mesmo sem ter havido pronunciamento do juízo de primeiro grau, ou sequer devolução da matéria pelo recorrente na apelação, com maior razão poderá fazê-lo quando a questão fez parte do pedido.

Nesta toada os artigos 1.002 e 1.013 do CPC/2015 consagram o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que consiste em transferir ao tribunal ad quem todo o exame da matéria impugnada. Se a apelação for total, a devolução será total. Se parcial, parcial será a devolução.

Logo, não houve inovação recursal.

É como voto.

DO MÉRITO.

Tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, neste ponto cito a delimitação da lide bem explanada pelo Juízo do feito que: o cerne da discussão paira em razão da entrega de produtos diversos do pactuado, em atraso e parcialmente, e que estes fatores culminaram nos prejuízos experimentados na baixa produtividade do autor, no valor pretendido de R$ 343.197,00 (trezentos e quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais).

De princípio constato ser fato incontroverso a entrega em atraso do defensivo agrícola pela requerida, além da efetiva entrega de produto diferente (alternativo) ao pactuado em compra e venda entre as partes.

Em sua defesa a parte requerida alegou que o atraso na entrega do produto objeto do pedido deu-se por MOTIVO ALHEIO À SUA VONTADE, especialmente em virtude da crise no setor de fornecimento dos insumos agrícolas à época (pandemia), pela falta de matéria-prima advinda do exterior.

A fim de comprovar o alegado, juntou aos autos prints de sites com estudos à área, apontando o risco de desabastecimento dos insumos agrícolas a nível mundial.

Assim os elementos dos autos apontam a existência à época da crise no fornecimento do herbicida “Glifosato”, consoante prova sumária das alegações da apelada ao afirmar que o atraso da entrega do produto se deu por questão alheia à sua vontade.

Neste contexto de impossibilidade na entrega do produto defensivo agrícola, entendo como certo e verídico a opção dada pela empresa apelada ao requerente/comprador do produto “Glifosato WG 720” de: “não continuar o negócio inicialmente firmado no contrato, ou substituir o produto por outro (similar) que cumprisse o mesmo objetivo técnico”.

Fato esse comprovado pela conduta do requerente no ato de aceitar/receber em setembro de 2021 o volume de 5.020,00 litros do produto ZAPP QI 620, e em 08 de outubro de 2021 de mais 6.040,00 litros do produto ZAPP QI 620, restando a complementação equivalente ao produto do defensivo de 6.320,00 kg, que em entregue em novembro de 2021, a referida quantidade do produto RIDOVER.

Portanto, não me parece a prima vista, impor e compelir a requerida a entregar o insumo agrícola se há evidências suficientes de que o descumprimento da obrigação se deu por falta do produto no mercado. Ademais, não há provas de que a recorrida esteve em posse do produto e se esquivou a entregá-lo.

Nessa perspectiva, ao menos em princípio, soam verossímeis as afirmações da requerida que, na condição de distribuidora de insumos agrícolas, está sujeita à disponibilidade destes produtos junto às indústrias/fabricantes e às oscilações do mercado internacional. Aliás, a fabricação de tais insumos depende de matéria-prima cuja exploração e fabricação, na maioria das vezes, são oriundas de outros países.

Logo, entendo que o atraso na entrega do insumo agrícola está interligado a causas alheias à vontade da empresa requerida, de modo que o próprio requerente aceitou, concordou, com a substituição do produto “Glifosato WG 720”, por outro similar, no caso “ZAPP QI”.

Neste importe com a devida vênia as insurgências do apelante, mas, entendo que com a concordância a substituição do produto Glifosato, em falta no mercado internacional, por outro de similar de mesmo princípio ativo, modificou os termos propostos em pedido original, passando a obrigação do vendedor em entregar o produto disponível, sob as condições possíveis, em configuração de NOVAÇÃO da obrigação.

Digo isso em respeito ao ato civil havido entre as partes em autonomia de vontade no negócio jurídico, devendo observar nestes negócios jurídicos, interpretação dos seus termos conforme a probidade e boa-fé dos contratantes, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução.

Destarte havendo consenso das partes a resolver o imbróglio, por novação (“novo acordo”) celebrado entre as partes, houve nova pactuação da obrigação com finalidade conferir outra e melhor forma “menos penosa” a distribuidora/vendedora a entrega de produto herbicida, a ensejar segurança jurídica ao negócio com satisfação do comprador a efetivamente utilizar o insumo em sua lavoura.

A novação objetiva ou real, ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a antiga”. A figura da novação está expressa no Título III, do Livro I, artigo 360 e seguintes do Código Civil de 2002.

Como preleciona CLOVIS BEVILACQUA: 'A novação de dívida pressupõe: a) acordo entre as partes; b) uma obrigação anterior; o ânimo de novar, expresso ou claramente demonstrado deduzido dos termos da nova obrigação, porque na falta de intenção subsistem as duas obrigações, vindo a segunda reforçar a primeira; c) validade da segunda obrigação', (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (JC 51/133), do agravo de Instrumento número 3.421, Relator Desembargador NORBERTO UNGARETTI).

Neste norte, vejo que havendo novas tratativas a respeito das obrigações da requerida, entendo ser inaplicável a multa contratual, por tornar validade a segunda obrigação, por seus prazos e produtos, além da completa ausência de “culpa” ao evento atraso na entrega do produto do contrato anterior. Nestes termos, entendo também improceder a insurgência do requerente à questão de entrega de produtos diversos, pois aceitou os novos termos propostos.

No mais, quanto a tese do recorrente de que comprovou nos autos, fatos constitutivos do direito a pretensão de reparação por danos materiais (lucros cessantes) a constatação da baixa produtividade por hectare pelo uso do defensivo agrícola entregue pela requerida, tenho por discordar de seu posicionamento esposado em recurso, para volver aos fundamentos da sentença a quo, pois escorreita em sua conclusão que de fato não há nos autos comprovação de que o produto ZAPP QI utilizado na lavoura do autor ocasionou baixa em sua produtividade (nexo causal).

Disto sobressaí que os laudos apresentados de forma unilateral são carecedores de rigor técnico, na medida em que não é possível identificar a metodologia empregada.

Ademais os laudos foram confeccionados a partir de simples análise visual da lavoura e de informações do próprio autor, sem, todavia, existir provas da aplicação do produto no período, bem como testes laboratoriais, essencial para o caso, já que uma série de fatores podem afetar a produção e formação da lavoura, como por exemplo: fatores climáticos, sementes, herbicidas, condições de plantio, controle de insetos, estresse ambiental durante a polinização, dentre outros.

A corroborar com os fundamentos sentenciais, a testemunha Jaime Luiz Dahlem Junior afirmou “que presta serviços na propriedade rural do autor há 8 anos, na parte de nutrição de solo e fertilizantes; que dentre suas atribuições está a de monitoramento consistente em coleta de folhas para averiguar a existência de alguma deficiência nutricional; que constatou que as folhas estavam com fitotoxidez; que ficou sabendo que houve uma produção menor no final do ciclo; que não pode afirmar o que houve com a planta porque não houve monitoramento”.

Já o informante Mauricio de Sá, afirmou: “que aplicou o produto ZAPP QI, para dessecação bem como aplicou pós emergencial, porém por não ter conhecimento acerca do produto suspendeu a aplicação; que em um segundo momento constatou a presença de fito; que a presença de fito provavelmente ocorreu em razão da aplicação do ZAPP QI; que há uma diferença química entre os produtos glifosato e o Zapp QI, porém não tem conhecimento da parte química; que não tem conhecimento sobre o Zapp QI, que utiliza apenas em dessecação.”

Diante de tais circunstâncias, não se pode constata qualquer comprovação de responsabilidade da requerida pelo suposto evento danoso (fitointoxicação em planta) a impingir redução de produtividade, visto que sequer há certeza se foram feitos os tratos culturais e manejos necessários, quanto mais falar em nexo causal entre o suposto “dano” pela aplicação do produto ZAPP QI.

Não há nos autos qualquer prova técnica em que ateste com veemência que o produto fornecido pela requerida foi o causador do prejuízo alegado pelo autor. Neste importe, não se desincumbiu o autor provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024